Tribunal: TJMT
Processo: 1014153-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014153-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), TARCISIO MELO AMORA - CPF: 014.014.323-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE BORGES GARCIA - CPF: 299.577.373-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA EXPROPRIATÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO APENAS EM FACE DOS CO-DEVEDORES - DECISÃO
EXTRA PETITA
– DECISÃO ANTERIOR QUE JÁ HAVIA IMPEDIDO A MARCHA DA EXECUÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EM PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER DECIDIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A empresa agravante encontra-se em processo de recuperação judicial, ainda em período de blindagem, o que, somado à incompetência do juízo da execução, impede a expropriação de bens, em especial quando ausente pedido expresso do credor e, em recurso anterior, já tenha ficado limitada a continuidade da marcha processual apenas aos avalistas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COTTON-LINK ARAMES LTDA–ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TARCISIO MELO AMORA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1001202-08.2017.811.0037, manejado pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, determinou a penhora de ativos financeiros em nome da empresa executada, ora agravante.

Para tanto, a parte agravante alega, em síntese, que ingressou com pedido de recuperação judicial, tendo sido deferido seu processamento em 07.10.2020, quando foi ordenada, entre outras medidas, a suspensão de todas as ações e execuções durante o período de blindagem de 180 dias.

Aduz que quaisquer credores, dentre eles a cooperativa financeira agravada, encontram-se impedidos de manejar qualquer medida expropriatória, cujos créditos estejam sujeitos à recuperação judicial.

Assevera que o Juízo da execução deve ser declarado incompetente para tomar atos expropriatórios contra a empresa em recuperação judicial, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano recuperacional.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id no 101425469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A executada, ora agravante, volta-se contra a decisão que determinou a penhora on-line de seus ativos financeiros.

Consoante se infere dos autos, na origem, a execução foi manejada pela cooperativa de crédito, ora agravada, em face da empresa agravante, bem como dos avalistas, o Sr. Tarcisio Melo Amora e a Sra. Elenice Borges Garcia.

Ao longo da lide foi decidido que a execução teria continuidade apenas em relação aos devedores avalistas, sendo suspensa a execução em face da empresa agravante (COTTON-LINK ARAMES LTDA–ME), devido ao processo de recuperação judicial e ao período de blindagem em curso (RAI 1008144-31.2021.8.11.0000).

Posteriormente a exequente requestou a inclusão dos executados/avalistas nos cadastros de devedores, além de bloqueio de bens via sistema RENAJUD e penhora on-line, conforme petição no id no 56386142.

Contudo, ao examinar o pedido em questão, o Juízo de origem, de inopino, determinou que as medidas constritivas avançassem também sobre a empresa agravante, que, como dito, encontra-se em processo de recuperação judicial, dentro do período de blindagem.

Diante desse quadro, há no mínimo 3 (três) razões que ensejam a reforma da decisão de base.

A um, deve ser reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a decisão agravada extrapolou o pedido da exequente e, por consequência, determinou a constrição de bens da recuperanda, que sequer foi mencionada no pedido do credor, consoante atenta leitura da petição no id no 56386142.

A dois, este Tribunal, em momento anterior, já havia firmado, em sede de recurso de agravo de instrumento, que a execução, na origem, deveria prosseguir apenas em relação aos avalistas.

E, a três, a empresa agravante encontra-se em processo de recuperação judicial, ainda em período de blindagem, ao que deve ser somada a incompetência do juízo da execução para decidir sobre eventuais medidas expropriatórias em face de empresa recuperanda.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMPENSAÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. INFLUÊNCIA NA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERESSE DOS DEMAIS CREDORES. SÚMULA No 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto Lei n.7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial.

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação"
(AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 2. Na hipótese, trata-se de compensação de valores e liberação de pagamentos retidos pela Petrobrás decorrentes da rescisão unilateral dos contratos firmados entre as partes, crédito esses sujeitos à recuperação judicial, com risco e influência direta na efetividade do plano de recuperação judicial e no concurso de credores, atraindo a competência do juízo recuperacional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1593237/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, a qual, indevidamente, d
eterminou o prosseguimento da execução em face da Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, para obstar o prosseguimento de medidas expropriatórias em face da empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021